Tribunal: TJMT
Processo: 1003339-91.2021.8.11.0046
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003339-91.2021.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a). PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WESLEY MICHAEL BATISTA DE SOUZA (APELANTE), THAIANE BLANCH BENITES - CPF: 874.075.151-15 (ADVOGADO), MARINEUSA DE OLIVEIRA - CPF: 384.621.501-59 (ADVOGADO), NIKOL JHOSELIN MARCANO MANEIRO - CPF: 708.230.522-22 (TERCEIRO INTERESSADO), JACKSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 457.290.502-91 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS MOZAIR DOS SANTOS - CPF: 735.719.382-91 (TERCEIRO INTERESSADO), LIZANDRA BATISTA DE JESUS BORGES - CPF: 009.013.372-26 (TERCEIRO INTERESSADO), BENICIO DA CHAGA RIBEIRO COSTA - CPF: 106.519.692-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO CANUTO MACIEL - CPF: 192.039.772-87 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WESLEN MICHAEL BATISTA DE SOUZA - CPF: 068.184.182-60 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO – ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE HOMICÍDIO SIMPLES – RECURSO DEFENSIVO – IMPROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO
– FALTA DE PROVAS DA AUTORIA – INOCORRÊNCIA – ADOLESCENTE QUE ADMITE A PRÁTICA DO FATO – CONFISSÃO CORROBORADA PELA PROVA TESTEMUNHAL COLHIDA EM JUÍZO – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES A DEMONSTRAR A PRÁTICA DO ATO INFRACIONAL – LEGÍTIMA DEFESA – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE INJUSTA AGRESSÃO ATUAL OU IMINENTE – SENTENÇA MANTIDA –
APLICAÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA MAIS BRANDA – ADOLESCENTE QUE NÃO POSSUI HISTÓRICO DE ENVOLVIMENTO COM OUTROS ATOS INFRACIONAIS – INVIABILIDADE – CONDUTA PRATICADA COM VIOLÊNCIA À PESSOA – GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS – INTELIGÊNCIA DO ART. 122 DO ECA – RECURSO DESPROVIDO.

Inviável a improcedência da representação se os elementos probatórios colhidos durante a fase instrutória demonstram satisfatoriamente que o adolescente praticou ato infracional análogo ao crime de homicídio.

Conforme disposição contida no art. 122 do ECA, a prática de ato infracional com violência à pessoa justifica a aplicação da medida socioeducativa de internação, ainda que o adolescente não possua histórico de envolvimento com outros atos infracionais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta pelo adolescente infrator

W. M. B. S.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Comodoro/MT, nos autos da ação n.
1003339-91.2021.8.11.0046
, que julgou parcialmente procedente a representação contra ele manejada para reconhecer a
prática do ato infracional equiparado ao crime de homicídio simples (CP, art. 121), impondo-lhe a medida socioeducativa de internação.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, afirmando que as provas produzidas durante a fase instrutória não demonstraram satisfatoriamente a autoria do ato infracional, razão pela qual a representação deve ser julgada improcedente. Em caso de não acolhimento da primeira tese, pugna pelo reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa, já que demonstrado nos autos que o infrator apenas repeliu agressão injusta da vítima.

Por fim, a defesa alegou que a medida socioeducativa aplicada se mostra desproporcional, pois se baseou unicamente na gravidade do delito, já que o adolescente não possui histórico de envolvimento com outros atos infracionais, de forma que, caso mantida a procedência da representação, a internação deve ser substituída por medidas mais brandas (Id. 154614890).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público rechaçou pontualmente os argumentos defensivos e pugnou pela manutenção da sentença reprochada, destacando a necessidade da internação em razão da gravidade dos fatos perpetrados (Id. 154614893).

Exercendo o juízo de retratação, o magistrado de primeiro grau manteve a decisão impugnada (Id. 154614894).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 159800683).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação interposta.

De acordo com a representação, no dia 15 de novembro de 2021, por volta das 20h, no estabelecimento comercial localizado na rua das Acácias, na cidade de Comodoro/MT, o representado
W. M. B. S.
, matou a vítima João Canuto Maciel

Em suma, a exordial acusatória relata o seguinte contexto fático,
in verbis
:

“(...)
Conforme se apurou, no dia e período dos fatos, a guarnição da Polícia Militar foi acionada por populares que localizaram o corpo da vítima João Canuto Maciel sobre a calçada do estabelecimento denominado “Bar e Lanchonete Ponto de Encontro”.

Em razão disso, a Polícia Militar se deslocou até o local, oportunidade em que a perícia técnica concluiu pela possível prática do crime de homicídio.

Em seguida, a GUPM efetuou diligências, recebendo informações anônimas de que na noite anterior ocorreu uma discussão entre dois indivíduos no local, sendo posteriormente constatado que se tratava do adolescente Wesley Michael Batista De Souza, responsável pela administração do estabelecimento onde ocorreram os fatos.

Após a apuração das informações, os policiais localizaram o representado e o encaminhou até a DEPOL.

Ato contínuo, o representado, ao ser indagado sobre o cometimento dos fatos, narrou que a vítima havia adentrado em seu estabelecimento em busca de drogas, todavia, ao ser informado pelo adolescente que não teria entorpecente à venda, permaneceu no estabelecimento e passou a proferir xingamentos em face do representado, momento em que o adolescente efetuou dois socos em face de João Paulo e o enforcou. Após, enquanto a vítima encontrava-se desacordada, o adolescente a arrastou até a frente do estabelecimento e a deixou sobre a calçada.

Realizado o auto de exame necroscópico, constatou-se que a vítima foi morta por meio violento, apresentando lesões corto contusas e contundentes (ID: 70277925).

Ainda, foram localizadas no local dos fatos pedras com vestígios de sangue, em tese, utilizadas pelo adolescente para o cometimento do delito (ID 154615331)
(...)
” (Id.
154615331
).

Após a regular instrução do feito, o magistrado singular julgou parcialmente procedente a representação oferecida pelo Ministério Público, para afastar a qualificadora do motivo fútil, e impôs ao apelante
W. M. B. S.
a medida socioeducativa de internação, por período indeterminado, com reavaliação periódica a cada 6 meses.

Inconformada, a defesa pugnou pela reforma da sentença, sustentando que as provas produzidas durante a instrução processual não demonstraram que o adolescente
W. M. B. S.
foi realmente o responsável pela morte da vítima, pois a perícia técnica não foi conclusiva quanto ao óbito. Em caso de não acolhimento da primeira tese, requereu o reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa.

Além disso, a defesa alega que a fixação da medida socioeducativa de internação se mostra desproporcional, sobretudo porque se trata de adolescente sem histórico de envolvimento com outros atos infracionais, mostrando-se recomendável a aplicação de medida socioeducativa em meio aberto, em atenção aos art. 100 e 112 do ECA.

Primeiramente, da detida análise dos autos, verifico que, o laudo técnico extrai-se a afirmativa de que o caso se trata de homicídio, havendo imprecisão apenas em relação ao tipo de agressão praticada contra a vítima,
in verbis
:

“(...) Diante de tais considerações sugere o signatário que a vítima foi agredida no interior do citado estabelecimento e, de uma forma que não se pode precisar, foi encontrada em óbito de maneira descrita em item próprio no corpo deste item pericial
. Associando as análises descritas nos parágrafos acima, classificamos o diagnóstico diferencial do óbito como homicídio.

(...)

Em face do exposto e baseado nas constatações e nas análises do caso,
conclui o Perito signatário tratar -se de local de morte violenta, classificada como homicídio, cometido com recenticidade à época dos exames, contra a pessoa do Sr. João Canuto Maciel
, de acordo com as condições relatadas e descritas no presente laudo pericial. (...)”
(Id. laudo pericial, 154614858) – negritei.

Quanto a autoria, tanto na fase investigativa como em juízo, o
apelante confessou o ato infracional
, revelando que, no dia dos fatos, se desentendeu com a vítima e lhe aplicou um golpe conhecido como “mata-leão”, ocasião em que a vítima desfaleceu e caiu ao chão. Importante notar que em nenhum momento há evidência de que o adolescente estivesse sob o risco iminente de injusta agressão, a justificar a prática de ato tão gravoso, veja-se:

“(...) QUE alugou o Bar no dia 12 de novembro, por um valor mensal de R$ 1500,00 (mil e quinhentos reais) e comprou os produtos/artigos do bar no valor de R$ 700,00; QUE abriu o estabelecimento ontem pela manhã, sendo no período da noite abriu para pegar a sua bicicleta; QUE um cidadão chegou no Bar e começou a incomodá-lo, chegou querendo uma pedra (droga), respondeu que não tinha, perguntou onde tinha um cabaré e respondeu que não sabia;
QUE tal cidadão não foi embora, o xingou mandando ir tomar no cu, o declarante já estava "estressado" e então deu dois socos no mesmo instante nele, próximo a mesa de sinuca, dentro do bar, depois deu um "mata leão", o enforcou, mas pensou que ele tinha apenas desmaiado, ainda dentro do Bar; QUE levou tal cidadão para fora bar, sozinho e o deixou na calçada, sentado e quando fechou o bar o mesmo já estava caído; QUE limpou o bar somente no local onde caiu o sangue
; QUE depois do fato foi para sua casa, por volta das 20:30 horas, pois antes parou na praça; QUE passou a noite inteira em casa e foi hoje de manhã para o sitio, por volta das 09:00 horas; QUE por volta das 16:30 horas, policiais civis estiveram no sitio, não fugiu, nem resistiu a prisão, pois achava que estariam atrás dele, em razão do fato de agredido a vítima, mas não tinha conhecimento de a pessoa teria morrido; QUE perguntado se usou algum instrumento para golpear a vítima, respondeu que não; QUE não comentou nada com sua companheira; QUE nunca teve passagem pela polícia (...)”
(Declarações do adolescente em sede policial, Id. 154615316) – negritei.

“(...) Juiz: o que aconteceu? É verdadeiro, Wesley? (minuto 00:01:04) Representado: É sim, mas tem coisa aí... assim não foi intencional... eu tava no meu estabelecimento, e eu já tava para fechar para mim ir embora, na verdade eu não tinha abrido durante o dia todo... Estava no sítio aí cheguei na faixa das 4 horas da tarde para pegar minha bicicleta, e aí eu fiquei enrolando ali até anoitecer, e foi lá para as 6h:30min acabou a energia da cidade...
aí eu queria me retirar, e nisso tinha uma pessoa lá que não queria sair... ele pediu pedra, que queria fumar, e várias outras coisas...

Aí ele pegou falou algumas coisas que eu não gostei... aí fui e agredi ele com dois socos, sim... ele bateu a cabeça no chão... fui e dei uma gravata nele... a hora que ele não me causava nenhum tipo perigo, eu parei... mas não foi intencional... não fiz para matar... me arrependi muito... aí eu peguei ele e coloquei para fora e fechei o bar.
(minuto 00:03:34) Promotor: o senhor não usou umas pedras não, pra matar a vítima? (minuto 00:03:38) Representado: não senhor, aquelas pedras... quando os agentes foram fazer vistoria... tinha algumas pedras lá... aquela pedra que tava lá, ela era em cima do balcão para colocar sacola... aquela pedra não tem nada a ver, eu agredi ele nem foi perto do balcão... não agredi com nada, foi sim com minha mão. (minuto 00:04:16) Promotor: você deu dois socos na cabeça da vítima, é isso? (minuto 00:4:20) Representado: isso, aí ele foi e bateu a cabeça no chão... saiu muito sangue na cabeça dele, eu limpei com pano... a pedra estava em cima do balcão, não caiu, não bati com pedra em ninguém (...)”
(Transcrição de declarações do adolescente em fase judicial retirada das Contrarrazões do Ministério Público, Id. 154614893) – negritei.

Apesar de afirmar que acreditava não ter matado a vítima, tal narrativa não encontra respaldo nos demais meios de prova e, inclusive, entra em contradição com o depoimento prestado em fase policial por sua namorada

Nikol Jhoselin Marcano Maneiro
, em que ela afirma que o adolescente lhe confessou o ato infracional, nos seguintes termos:

“
(...) QUE a declarante foi para praça sozinha, mas passou no Bar para pegar o aparelho celular, estava com o Wesley; QUE Wesley ficou no Bar e a declarante foi para praça; QUE foi para tomar caldo, Wesley chegou na praça por volta das 19:30 horas, comentou com a declarante: "aconteceu um acidente", e perguntou que tipo, tendo demorado muito para responder, Wesley não queria falar qual acidente,
depois ele teria dito que tinha matado um cara, falou isso no momento em se alimentavam; QUE depois foram embora, que Wesley não contou detalhes, como teria acontecido; QUE hoje de manhã foram para sítio, e no período da tarde, policiais civis estiveram na delegacia
.”
(Id. 154615315) – negritei.

Importante trazer também o depoimento judicial do Policial Militar
Carlos Mozair dos Santos,
que confirmou o relatado em delegacia, narrando que foi escalado para ajudar na apuração dos fatos após a identificação da vítima:

“(minuto 00:01:06) Promotor: me fala uma coisa Mozair, você chegou no local do fato e viu o corpo ali ainda? (minuto 00:01:16) Testemunha: na realidade, eu não fui no local do fato, quem foi no local do fato foi o investigador Jackson, na realidade eu encontrei com ele no outro dia de manhã, para a gente continuar as diligências para solucionar o caso. (minuto 00:01:35) Promotor: quando o senhor foi ajudar essa apuração, então já tinha sido recolhido o corpo, já tinha sido recolhido as pedras também, não é? As pedras que supostamente foram usadas para matar o rapaz... a vítima. (minuto 00:01:49) Testemunha: as pedras, nós encontramos elas já no decorrer do dia... a noite o bar estava totalmente trancado, e o corpo foi encontrado na calçada, e até o momento não se sabia se o fato tinha acontecido dentro do bar.. quando de manhã, o outro o investigador que esteve no local do fato à noite, juntamente com a perícia, a gente foi no bar lá, no local... de dia né, com mais claridade pra verificar... a gente verificou e tinha terra no interior do bar, tinha um giz da mesa de sinuca lá fora e aparentava ser arrastado... aí eu falei pro colega ‘esse homicídio ocorreu dentro do bar’, só que o bar tava trancado... outro fato que chamou atenção é que esse bar geralmente abre de manhã, à tarde e à noite, ainda mais numa segunda-feira que tem bastante movimento...
e o dono do bar não foi localizado, perguntamos ninguém sabia pra onde esse dono do bar estava, a gente começou a verificar a câmera de segurança, nós observamos, na câmera de segurança, que essa pessoa lá... a vítima queria entrar no bar, só que como naquele dia à noite acabou a energia, a gente ficou sem saber que horas ele saiu do bar... aí o investigador que esteve no dia, conseguiu informação de um tio do proprietário do bar... a gente saiu em diligência durante o dia, para tentar localizar... aí chegamos até numa residência lá, perguntamos se era o tio do suspeito, que era proprietário do bar.... Aí eles falaram ‘não aqui mora o tio do suspeito’, aí quando a gente chegou na área da casa, já se encontrava o suspeito e a esposa dele... aí perguntei pra ele se era proprietário do bar... ele falou que era... a gente pediu pra ele acompanhar... aí um fato que chamou atenção na hora é que a gente nem tinha indagado ele sobre nada, ele já começou a se justificar, falou ‘não ó, lá não fui eu que fiz nada com o cara não...’ aí ele nos acompanhou... a gente veio conversando com ele na estrada, falei ‘cara é o seguinte: tem câmera de segurança, tem tudo que o cara entrou no seu bar... o menino recebeu uma denúncia de uma testemunha que viu ele discutindo com a vítima’, não adianta você mentir... ele falou ‘não, vou contar a minha versão dos fatos’... aí falou que realmente o cara esteve lá no bar, estava embriagado, começou a perturbar, o cara queria droga, ele falou que não tinha droga e começou a discussão... nessa hora acabou a energia, o bar ficou só ele e a vítima... e o cara querendo droga, ele ficou nervoso com o cara, deu dois murros no cara... o cara caiu e ele deu ‘mata-leão’ na vítima, aí ele viu que a vítima apagou... pegou a vítima e arrastou para fora do bar, fechou o bar e foi embora...
aí ele falou que a chave estava na casa dele na cidade, porque ele tinha vazado na segunda cedo pro sítio... aí ele pegou a chave e o outro investigador foi no local... aí o colega foi lá, e visualizou a pedra, da rua não dava pra ver... tava de trás do balcão essa pedra, no chão... tinha um pano também lá, que foi limpado o sangue na hora que ele arrastou, sujou o chão de sangue lá e limpou o chão... (minuto 00:06:41) Promotor: Mozair... quem achou a pedra foi seu colega, o investigador Jackson? (minuto 00:06:51) Testemunha: Isso. (minuto 00:06:52) Promotor: o senhor chegou a ver se a pedr... se a mancha suja de sangue mesmo? Chegou a ver isso? (minuto 00:06:59) Testemunha: eu não cheguei a ver doutor a pedra, porque o investigador coletou o material e encaminhou para perícia. (minuto 00:07:07) Promotor: ele falou alguma coisa sobre pedrada? (minuto 00:07:17) Testemunha: não, ele não falou... pra mim ele só disse que foi dois murros que ele deu e um mata-leão... (minuto 00:08:1
6) Promotor: Mozair, alguém viu? Você sabe se alguém presenciou a briga? Tem algum informante que viu alguma coisa? (minuto 00:08:32) Testemunha: a única pessoa que informou que viu ele discutindo... informou à Polícia Militar... fez uma denúncia anônima... mas a Polícia Militar não revelou quem foi.
(...)”
(Transcrição de declarações da testemunha em fase judicial retirada das Contrarrazões do Ministério Público, Id. 154614893) – negritei.

O Investigador de Polícia
Jackson da Silva Oliveira,
ouvido em juízo, apresentou declarações em conformidade com as demais provas existentes nos autos, do qual dessume-se com clareza que não se trata de homicídio ocorrido em legítima defesa, haja vista a desproporcionalidade dos atos praticados pelo adolescente:

“(...) minuto 00:02:23) Promotor: Só uma pergunta... ele tinha lesão aparente? A vítima? (minuto 00:02:31) Testemunha: Sim, sim... a face dele tava bem, bem machucado, perto do olho, nariz na boca dele... tava muito saindo bastante sangue né.
(minuto 00:02:44) Promotor: Em relação a essas pedras, que foram utilizadas, que foram supostamente utilizadas... onde elas estavam? onde o senhor encontrou? (minuto 00:02:52) Testemunha: no dia, como bar estava fechado... a equipe da perícia não conseguiu entrar, nós estávamos de alguma forma tentar entrar... para verificar se tinha algum objeto lá relacionado ao crime... só que não foi possível, aí no outro dia, depois que a gente realizou várias diligências no dia, tinha até encontrado o suspeito... eu fui lá no bar, peguei a chave com a esposa do Wesley...
cheguei lá, quando eu adentrei, eu observei que tinha uma pedra rachada no meio, quase atrás do balcão... aí eu achei meio estranho, fotografei, certinho... E também observei que dentro da pia lá do lavatório no bar, tinha dois pano de chão com aparente... É como se fosse tivesse limpado no chão e tivesse vestido de sangue... de sangue né porque estava meio avermelhado...
aí eu liguei até para o pessoal da Politec, eles falaram assim ‘então você recolhe com todo cuidado esse material aí e a pedra também que a pedra tinha vestígios... eu não soube identificar se é sangue ou não’ mas tinha alguma coisa né, eles falaram ‘então você recolhe também essa pedra aí, com todo cuidado, e envia pra nós’, foi isso que eu fiz...
eu observei também, pela dinâmica do local, tinha terra no chão... como se tivesse arrastado alguém naquela terra
. (minuto 00:04:35) Promotor: então não teve Politec não, né? Foram só vocês mesmo, né? (minuto 00:04:39) Testemunha: Isso, só a gente... eles não tiveram acesso no dia (...)”
(Transcrição de declarações da testemunha em fase judicial retirada das Contrarrazões do Ministério Público, Id. 154614893) – negritei.

Além disso, o laudo pericial de Id. 154614858, no tópico 5.2.4., aponta que a vítima não apresentava ferimentos de defesa em seus membros superiores, o que inviabiliza mais ainda o reconhecimento da legitima defesa alegada.

Assim, do exame atento dos elementos probatórios colhidos durante a instrução, entendo que, ao revés do afirmado nas razões recursais, as provas colhidas, em especial a confissão do adolescente aliada aos relatos das testemunhas, comprovam a autoria do ato infracional, bem como afastam a tese de legítima defesa aventada, de forma que a procedência da representação deve ser mantida.

Quanto ao pedido de substituição da medida de internação por liberdade assistida ou prestação de serviços à comunidade, ao argumento de falta de fundamentação para a manutenção de medida tão gravosa, entendo que a razão não assiste à defesa.

Por oportuno, impera consignar que o Estatuto da Criança e do Adolescente não estabelece sanção de caráter punitivo, uma vez que as medidas socioeducativas visam à proteção do adolescente por meio de orientação e supervisão do seu comportamento, com a finalidade precípua de formar indivíduos aptos a vida em sociedade.

Nesse sentido:

“
RECURSO DE APELAÇÃO – ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO – APLICAÇÃO DE MEDIDAS DE INTERNAÇÃO PELO PERÍODO MÍNIMO DE 6 (SEIS) MESES

E MÁXIMO DE 3 (TRÊS) ANOS – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITEADA A APLICAÇÃO À RECORRENTE DE MEDIDAS MAIS BRANDAS – SUGERIDA A APLICAÇÃO DE LIBERDADE ASSISTIDA – IMPOSSIBILIDADE – INTERNAÇÃO CORRETAMENTE APLICADA – INTELIGÊNCIA DO ART. 122, INCISO I, DO ESTATUTO MENORISTA – PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL – SENTENÇA MANTIDA – DESPROVIMENTO DO RECURSO. A gravidade da conduta do menor infrator pela prática de ato infracional cometido mediante grave ameaça ou violência à pessoa demonstra a necessidade de imposição de medidas protetivas e pedagógicas mais eficazes para sua recuperação, diante do disposto no art. 122, I, do Estatuto da Criança e do Adolescente
” (TJMT – Apelação n. 70568/2016, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, DJE 1.8.2016).

Assim, não obstante o inconformismo do apelante, a medida de internação afigura-se perfeitamente adequada, tendo em vista que dentro do estabelecimento socioeducativo o adolescente deverá receber orientação psicossocial, educacional, profissionalizante, além de auxílio familiar, medidas que atendem às suas necessidades e colaboram com o seu desenvolvimento e amadurecimento.

Por fim, destaco que a gravidade do ato infracional praticado constitui um dos elementos a autorizar a aplicação da medida de internação, conforme se dessume do art. 122, inciso I, do ECA, não havendo falar em ilegalidade na fundamentação utilizada pelo magistrado na sentença.

Pelo exposto,
conheço
do recurso de apelação interposto e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023